Tribunal: TJBA
Processo: 0501289-50.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501289-50.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE MARTINS VASCONCELOS, ALANNE THAINARA COELHO DE SOUZA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

APELADO: FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN e outros (4)

Advogado(s)
:
MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, EMERSON DOUGLAS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS, DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, ANA LEOPOLDINA LUSTOSA CAVALCANTI DE MELO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E DELIBERAÇÃO ORAL. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Acórdão proferido em sede de apelação, que deu parcial provimento ao recurso interposto por empresa autora para condenar o sindicato réu ao pagamento de comissão de corretagem no valor de 5% sobre o valor da venda de imóvel, mantendo-se a improcedência dos pedidos em relação aos demais réus compradores.

Interposição de embargos de declaração simultâneos por quatro diferentes partes: três réus e o autor.

Argumentos distintos envolvendo omissão, obscuridade, contradição e pleito de efeito modificativo sobre pontos relacionados à fixação e distribuição de honorários advocatícios, bem como alegações quanto à base de cálculo adotada e divergência entre acórdão e deliberação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) saber se houve contradição na base de cálculo dos honorários fixados entre as partes; (iii) saber se houve obscuridade ou contradição entre o acórdão e a deliberação oral da sessão de julgamento quanto ao rateio dos honorários entre os réus vencedores; (iv) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos da contratação e da responsabilidade do sindicato embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado no STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC apenas é aplicável quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no caso, sendo indevida a majoração requerida por MG EMPREENDIMENTOS e por FELIPE SANJUAN.

A base de cálculo dos honorários fixados aos réus correspondeu ao valor da causa, considerado como reflexo do proveito econômico obtido, sendo acolhida parcialmente a pretensão de FELIPE SANJUAN apenas para determinar que a base de cálculo seja atualizada, conforme previsão legal.

Restou comprovado que, conforme deliberação oral registrada em sessão de julgamento, os honorários fixados em favor dos patronos dos réus compradores deveriam ser rateados entre todos, dado o litisconsórcio e a unicidade do proveito econômico, sendo acolhidos os embargos de ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME nesse ponto, com base no art. 87 do CPC.

Os embargos opostos pelo SINDBAST revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento e não demonstram contradição ou omissão interna no acórdão, sendo descabida a tentativa de rediscussão da matéria pela via dos embargos declaratórios.

A decisão recorrida examinou todos os pontos necessários à formação do juízo, e não há contradição entre a contratação do advogado pelo sindicato e a configuração da intermediação realizada pelo autor para fins de responsabilização pelo pagamento da comissão.

O prequestionamento pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso dos embargos opostos pelo sindicato, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN acolhidos parcialmente, para determinar que os honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Embargos de declaração opostos por ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME acolhidos, para esclarecer que os honorários sucumbenciais fixados em favor dos réus compradores devem ser rateados entre seus patronos.

Embargos de declaração opostos por MG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA E OUTROS e pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDBAST rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos
os
Embargos de Declaração

na Apelação
nº
0501289-50.2017.8.05.0146

em que figura
m
como embargante
s e embargados
MG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA E OUTROS, FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN, ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME, e SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDBAST
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN
;

ACOLHER
os embargos de declaração opostos por

ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
;
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
MG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA E OUTROS

e
SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDBAST,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .